Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-26.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001473-26.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 034.712.441-07 (APELANTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), KAROLINE KETILHE DE SOUZA SILVA - CPF: 053.628.401-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINARES
. NULIDADE PROBATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DIREITO AO SILÊNCIO (AVISO DE MIRANDA). NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO PENA MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou os réus à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 29 do Código Penal, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:
Há sete questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na abordagem policial por ausência de fundada suspeita; (ii) apurar a legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial; (iii) analisar possível nulidade por violação ao direito ao silêncio (ausência de “aviso de Miranda”); (iv) examinar a existência de vício nos laudos periciais por quebra da cadeia de custódia; (v) aferir a suficiência das provas para sustentar a condenação; (vi) avaliar a possibilidade de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/06; e (vii) verificar a viabilidade de readequação da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

1. A busca pessoal realizada encontra respaldo na fundada suspeita verificada no flagrante da entrega de dinheiro em local e horário comumente utilizados para o tráfico, conforme art. 244 do CPP e jurisprudência consolidada.

2. A busca domiciliar foi legítima, por ter sido precedida de flagrante delito e anuência da moradora, além de se tratar de crime permanente, conforme previsão do art. 303 do CPP e entendimento pacificado dos tribunais superiores.

3. A ausência de comunicação formal do direito ao silêncio (“aviso de Miranda”) durante a abordagem não configura nulidade, por não se tratar de interrogatório formal, nem ter havido coação ou uso exclusivo da declaração para a condenação.

4. A alegada quebra da cadeia de custódia não restou comprovada; ainda que ausente a individualização rigorosa dos vestígios, não se demonstrou qualquer prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

5. A autoria e materialidade do crime estão demonstradas pela apreensão de drogas em porções fracionadas, balança de precisão, papel filme e pelas declarações consistentes dos policiais, colhidas sob contraditório.

6. A desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável diante da quantidade, forma de acondicionamento dos entorpecentes e demais circunstâncias do flagrante, que revelam inequívoca destinação mercantil.

7. A pena foi aplicada de forma proporcional, com observância dos critérios legais, sendo descabida sua redução, por já ter sido fixada no mínimo legal e substituída por medidas alternativas.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal é válida quando amparada em fundada suspeita decorrente de conduta objetivamente suspeita observada por agentes policiais. 2. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita em hipóteses de flagrante de crime permanente e mediante consentimento da moradora. 3. A ausência do “aviso de Miranda” durante a abordagem policial não configura nulidade quando inexistente coação ou prejuízo. 4. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo à defesa. 5. A presença de entorpecentes fracionados, petrechos de comercialização e conduta típica do tráfico afastam a hipótese de uso pessoal. 6. É legítima a fixação da pena no mínimo legal com substituição por penas restritivas de direitos, diante das circunstâncias do caso”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, XI, da CF/88; arts. 33,
caput
, e 28, da Lei n. 11.343/06; arts. 29, 240, §2o, 244, 303, 158-A, 158-B, 563 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.120.672/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 947.046/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6o Turma, j. 6/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 02/04/2024; STJ - AREsp: 2171398, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, decisão monocrática, j. 15/06/2023;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
ALESSANDRO GOMES DO NASCIMENTO
e
KAROLINE KETILHE DE SOUZA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória condenando-os à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 29, do Código Penal
, substituindo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução (Id. 277187449).

Irresignados, ambos os apelantes interpuseram recursos.

Em suas razões recursais, a apelante
Karoline
busca sua absolvição quanto ao crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em atenção ao princípio
in dubio pro reo
. Imperioso destacar que embora a defesa postule, em sede recursal, a absolvição quanto ao delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, observa-se que a apelante não foi denunciada nem tampouco condenada por tal infração penal, razão pela qual não há que se falar em absolvição relativamente a fato que sequer integrou a imputação formal ou foi objeto de apreciação na sentença (Id. 277187464).

Nas razões recursais, o apelante
Alessandro
requer, em síntese, (i) o reconhecimento da nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, com a consequente anulação do auto de prisão em flagrante e de todos os atos subsequentes, nos termos do art. 240, §2o, do CPP; (ii) a declaração de nulidade por violação ao direito constitucional ao silêncio; (iii) o reconhecimento da nulidade da entrada no domicílio da corré, por ausência de autorização ou de elementos idôneos que justificassem a medida; (iv) a nulidade do laudo toxicológico, em razão da quebra da cadeia de custódia da prova, nos moldes do art. 158-A e 158-B, IV a VII, do CPP, considerando que o material foi indevidamente manipulado antes da perícia; (v) a absolvição, diante da insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório; ou, subsidiariamente, (vi) a desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/06; e, ainda, (vii) a fixação da pena no mínimo legal, em virtude da primariedade do réu, da existência de atividade lícita e da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos (Id. 281650395).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento dos recursos de apelação (Ids. 277187469 e 286274860).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifesta-se pelo conhecimento parcial do recurso interposto por Alessandro e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos interpostos (Id. 290252356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos pelos apelantes.

De início, verifica-se dos autos que os apelantes foram condenados como incursos no crime descrito no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que teriam em depósito e guardavam, para fins de traficância,
01 (uma) porção (na forma de várias pedras) de cocaína, pesando 3,54 g
(três gramas e cinquenta e quatro centigramas) e
38 (trinta e oito) porções de maconha, pesando 70,41 g
(setenta gramas e quarenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

1.

DAS PRELIMINARES (Apelante Alessandro):

1.1.

Da alegada nulidade das provas produzidas por suposta ilegalidade na busca pessoal e na busca domiciliar:

A defesa do recorrente sustenta que tanto a abordagem em via pública quanto o ingresso dos policiais militares no domicílio da corré Karoline Ketilhe de Souza Silva ocorreram sem respaldo legal. Sustenta, nesse sentido, que a primeira violou o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, por não estar amparada em fundada suspeita, e que a segunda infringiu o direito constitucional à inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, pois teria se realizado sem mandado judicial, sem autorização válida e à revelia de qualquer circunstância justificadora da medida excepcional.

Não assiste razão à defesa.

Na sentença, em síntese, o Juízo de origem afastou a preliminar suscitada pela defesa, ao fundamentar que, no caso concreto, estavam presentes elementos indicativos de fundada suspeita de prática delitiva, o que legitimou a realização da busca pessoal nos acusados, assim como a busca domiciliar, consideradas válidas e devidamente respaldadas pelas circunstâncias dos autos, conforme se verifica:

Verifico que as defesas arguiram a nulidade da apreensão dos entorpecentes como meio de prova, por entender que a busca pessoal realizada nos acusados ALESSANDRO e KAROLINE, assim como a busca na residência desta última, aconteceram de forma ilegal e arbitrária. Porém, entendo que razão não lhe assiste. Explico:

É cediço que a legislação pátria permite a realização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

(...).

Ainda, quando ouvido, em juízo, o policial militar LUCIANO ELIES DE JESUS MARIANO, além de ratificar os fatos que constam no boletim de ocorrência, também frisou que visualizou 02 indivíduos em frente a uma casa e um deles estava em cima de uma moto, sendo que, na ocasião, presenciou ANTÔNIO passando uma quantia em dinheiro para o réu ALESSANDRO, ato este que chamou a atenção da guarnição e, por isso, decidiu proceder a abordagem para averiguar qual seria a transação que eles estavam realizando naquele momento, inclusive, porque se tratava de madrugada.

Com isso, realizada a abordagem e procedida a busca pessoal nos 02, disse que foi encontrada uma porção de cocaína em poder de ANTÔNIO, e mais de 20 porções do mesmo entorpecente e uma quantia em dinheiro em poder do réu ALESSANDRO. Ainda, como no local também estava KAROLINE e esta informou que residia ali, foi solicitado a ela para que virasse o cós de seu short, momento em que caiu de suas vestes porção de maconha.

Somente na sequência, por terem apreendido entorpecentes em poder dos 03, afirmou que a guarnição adentrou na casa dela, onde dentro da geladeira apreenderam mais porções de maconha e, em cima da mesma, localizaram uma balança de precisão e um rolo de plástico filme.

No mesmo sentido, quando ouvido perante este juízo, o policial militar RODRIGO VENICIUS DUARTE DE FRANÇA, declarou que sua equipe realizava patrulhamento de madrugada pelo bairro Jardim Vitória, o qual é conhecido no meio policial intenso tráfico de drogas que lá ocorre, momento em visualizou 03 indivíduos em frente a uma residência, e, na ocasião, um deles entregava dinheiro ao outro, que estava sentado numa motocicleta.

Diante da suspeita de que ali estava ocorrendo uma transação ilícita, disse que procederam a abordagem, e, durante a busca pessoal, foi encontrado com o indivíduo que estava sobre a motocicleta 22 pedras de substância análoga à base de cocaína, as quais já estavam todas prontas para venda, enquanto que com o outro abordado, identificado como usuário de drogas, foi localizada uma única porção da mesma substância. Já com a acusada KAROLINE, que também estava junto no local, afirmou que a policial feminina que integrava a guarnição procedeu sua revista e foi encontrado no cós do short dela maconha.

Em continuidade, como KAROLINE confirmou que morava no local, relatou que realizaram buscas em sua residência, onde foram localizadas dentro da geladeira diversas porções de maconha, além de uma balança de precisão e um rolo de papel filme sobre a mesma.

Inclusive, quando ouvidos perante este juízo, os próprios réus ALESSANDRO e KAROLINE afirmaram que, no momento da abordagem, o primeiro estava passando dinheiro para a segunda, assim como com cada um foi apreendido entorpecente.

Com efeito, considerando que durante o patrulhamento ostensivo que estavam realizando de madrugada, os policiais militares presenciaram ANTÔNIO passando dinheiro para o acusado ALESSANDRO, entendo estar demonstrada a fundada suspeita que os levou a realizar a busca pessoal nos 03, tanto que foram localizados em poder deles porções de entorpecentes.

Ainda, em continuidade, diante da situação de flagrante que os réus se encontravam, bem como por KAROLINE ter confidenciado aos policiais que ANTÔNIO foi até o local comprar cocaína, mas como não tinha, entrou em contato com ALESSANDRO e este foi até o local para realizar a mercancia de entorpecente, entendo estar evidenciado também as fundadas razões que levaram os policiais a realizarem buscas dentro da residência de KAROLINE, tanto que localizaram mais entorpecentes e petrechos no local.

É conveniente registrar que a conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06 consiste em infração permanente, isso significa dizer que o autor de tal ilicitude está em constante estado de flagrância, situação, essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento.

Assim, enquanto o agente pratica a referida conduta proibida pela norma penal incriminadora, o delito está sendo consumado, comportando o flagrante a qualquer momento, consoante se depreende do art. 303 do Código de Processo Penal (...).

Diante o exposto, REJEITO as nulidades apontadas pelas defesas dos réus ALESSANDRO e KAROLINE, por ser legal/legítima a busca pessoal realizada no réu ALESSANDRO e usuário ANTÔNIO, bem como a busca realizada na residência da acusada KAROLINE.

No que tange à ausência de justa causa para que os policiais procedessem a abordagem do réu ALESSANDRO arguida por sua defesa, por se confundir com a nulidade da busca pessoal que foi acima rechaçada, pelas mesmas razões ali pontuadas, REJEITO a presente preliminar. (...) (Id. 277187449).

Segundo relatado no boletim de ocorrência e confirmado em juízo pelos policiais militares ouvidos, a equipe realizava patrulhamento ostensivo no bairro Jardim Vitória - local reconhecidamente conflagrado pelo tráfico de entorpecentes - quando, durante a madrugada (por volta da 01h10), visualizou três pessoas em frente a uma residência. Dentre eles, identificou-se posteriormente o usuário Antônio Pedroso da Silva Filho, o qual, na presença da guarnição, foi flagrado entregando uma quantia em dinheiro ao ora recorrente Alessandro, que se encontrava sentado sobre uma motocicleta estacionada. Tal conduta, típica de comercialização de substância entorpecente em local público, ensejou a abordagem imediata por parte dos policiais.

No momento da busca pessoal, foram encontradas em poder de Alessandro 22 (vinte e duas) pedras de pasta-base de cocaína e a quantia de R$ 133,00 (centro e trinta e três reais) em espécie, majoritariamente composta por cédulas de pequeno valor. Também foi localizada uma porção de droga com o usuário Antônio e outra porção de maconha com a corré Karoline, que se encontrava no mesmo local. Quando indagada sobre a propriedade da residência, Karoline informou que alugava um quarto nos fundos do imóvel e, segundo o que consta nos autos, teria consentido com a entrada dos policiais, os quais localizaram em uma geladeira porções adicionais de entorpecentes e objetos típicos da traficância (balança de precisão e rolo de papel filme).

Portanto, como se verifica das provas nos autos, ao contrário do que sustenta a defesa, os relatos dos policiais militares ouvidos em juízo comprovam que a busca pessoal realizada em desfavor do apelante não padeceu de qualquer ilegalidade, já que fundamentada na visualização de transação em dinheiro em local sabidamente utilizado para o tráfico, especialmente em período noturno e em áreas de vulnerabilidade social.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

7. A abordagem policial deve ser fundamentada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, baseada em elementos objetivos e verificáveis que indiquem probabilidade da posse de objeto ilícito. 8. No caso, os policiais militares visualizaram uma sequência coordenada de ações típicas do tráfico de drogas, incluindo a entrega de objetos retirados do mato a um terceiro, comportamento que, aliado à apreensão de 58g de cocaína e R$ 100,00 em espécie, confirma a justa causa da abordagem. 9.
A fundada suspeita não se baseou em meras impressões subjetivas ou na localização do paciente em área conhecida pelo tráfico, mas, sim, em observações concretas e circunstâncias específicas que justificaram a busca pessoal
. (...).

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita, que deve estar embasada em elementos objetivos e verificáveis, conforme interpretação do art. 244 do CPP. 2.
A abordagem policial baseada em condutas concretas e características típicas do tráfico de drogas configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal
. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 947.046/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025) (grifos meus).

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da busca pessoal, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da diligência relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão dos entorpecentes, sendo incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão da realização de busca pessoal sem mandado judicial, ainda mais quando se constata a prisão do apelante em flagrante por prática crime permanente à luz do artigo 303, do CPP.

No tocante à
busca domiciliar
, embora não houvesse mandado judicial, o ingresso dos policiais no imóvel decorreu de consentimento voluntário da moradora, devidamente documentado no boletim de ocorrência.

Embora a apelante Karoline tenha afirmado que não autorizou a entrada dos policiais na residência, no contexto da abordagem realizada pelos policiais, de forma espontânea e sem qualquer coação, informou que havia mais drogas armazenadas na geladeira do imóvel, o que foi posteriormente confirmado durante a busca, com a localização de 36 (trinta e seis) porções de substância análoga a maconha, bem como foi encontrada, em cima da referida geladeira, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel filme.

Ressalte-se que a natureza permanente do delito de tráfico de drogas legitima o ingresso no domicílio sem prévia autorização judicial, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Ademais, a admissão inicial da acusada quanto à existência de droga em sua residência reforça a regularidade da diligência policial, que culminou na apreensão de outros elementos probatórios no local.

É amplamente reconhecido que o tráfico de drogas é considerado pela doutrina e jurisprudência como um crime de natureza permanente, em que a situação de flagrante delito se prolonga enquanto perdurar a atividade criminosa. Tal entendimento está claramente previsto no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe: (...)
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.

Nesse contexto, a descoberta de existência de drogas na residência da apelante configurou flagrante delito, justificando fundadas razões para a busca domiciliar subsequente. Conforme jurisprudência consolidada, a continuidade da prática delitiva autoriza a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar, de modo que a entrada dos policiais na residência não dependia de autorização prévia da moradora, uma vez que o crime permanente já estava em curso.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A busca pessoal e domiciliar foi considerada válida, pois os policiais agiram com base em denúncia anônima especificada e houve tentativa de fuga do réu, configurando fundadas razões para a abordagem. 2. A entrada no domicílio foi autorizada pela mãe do réu, o que afasta a alegação de invasão, e as provas obtidas foram consideradas legais. 3.
A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a validade de buscas em casos de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, quando há fundadas razões e autorização para ingresso
. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.120.672/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Dessa forma, apesar dos esforços da defesa em alegar uma suposta violação de domicílio, todo o conjunto probatório aponta para a existência de suspeita fundamentada, autorizando a busca domiciliar relacionada ao crime em questão, o que foi confirmado pela apreensão das drogas.

No que concerne às buscas, estas estão disciplinadas no artigo 240, do CPP, e podem ser domiciliar e pessoal. Para que ocorram deve haver fundadas razões ou fundadas suspeitas.

O que se observa na atualidade é um elevado número de decreto de nulidade em tais operações por inúmeros motivos, sendo a maioria sob alegação de excessos, meras intuições ou tirocínio policial.

Ocorre que o policial que desenvolve o trabalho ostensivo e de rondas se baseia em comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações, dispensa de objetos, nervosismo excessivo e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial.

Cabe registrar que no Estado de Mato Grosso os policiais são preparados para a atividade que exercem. Pessoalmente este magistrado esteve na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças para conhecer o curso de Formação de Soldados, com carga horária de 1890 horas, o qual confere ao aprovado a qualificação de Tecnólogo em Segurança Pública.

No referido curso, dentre as inúmeras matérias, destaco a Teoria de Polícia, Direitos humanos, Defesa Pessoal, Polícia Comunitária, Criminologia Aplicada à Segurança Pública, Técnicas Gerais de Policiamento, Defesa Territorial I e II, Uso diferenciado da Força e Procedimento Operacional Padrão - POP – I e II.

Na matéria denominada Procedimento Operacional Padrão há o estudo aprofundado de um material que disciplina ações da polícia desde o ano de 2009 e que foi atualizado em 2023, que se trata de uma ferramenta de gestão de qualidade para o serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Neste material há o modelo de processo de abordagens tanto de pessoa em fundada suspeita quanto de busca e apreensão domiciliar.

O que demonstro aqui é que o policial matogrossense é preparado, de modo que não há se falar em meras intuições ou tirocínio policial.

Portanto, os agentes atuaram dentro dos limites da legalidade, sendo plenamente legítima a apreensão das provas encontradas no interior do imóvel. Inviável, portanto, qualquer alegação de ilicitude das provas obtidas, pois o ingresso na residência ocorreu no contexto de flagrante de crime permanente, à luz do artigo 303, do CPP.

Imperioso destacar que policiais são treinados para identificar atitudes que escapam ao olhar comum. E mais, a justa causa no presente caso é concreta, pois a atitude suspeita foi detalhada pelos policiais que realizaram a abordagem, a qual culminou com o sucesso na apreensão de entorpecentes.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

1.2.

Da alegada nulidade decorrente da violação do direito ao silêncio (Aviso de Miranda):

A defesa sustenta que, ao ser interrogado de maneira informal no momento do flagrante, o apelante teria prestado declaração autoincriminatória sem ter sido devidamente cientificado de seus direitos constitucionais, o que, a seu ver, comprometeria a validade de todo o acervo probatório subsequente, em virtude da contaminação pela prova ilícita por derivação.

Tal alegação, contudo,
não merece prosperar
.

Ao abordar o tema na sentença, o magistrado de origem afastou a preliminar suscitada pela defesa, nos seguintes termos:

Quanto à arguição de nulidade do processo levantada pela defesa do réu ALESSANDRO, alegando violação do direito ao silêncio (Aviso de Miranda) durante a abordagem policial, por os policiais não tem informado ao acusado o direito de permanecer calado, entendo que a mesma não merece acolhimento.

Primeiramente, não há nos autos qualquer indício de que os réus tenham sido coagidos a prestar declarações contra sua vontade. Os depoimentos dos policiais e dos próprios réus não apontam para situações de pressão indevida ou ameaças. Ao contrário, os relatos indicam que as declarações feitas pelos réus no momento da abordagem e posteriormente na delegacia foram voluntárias.

Inclusive, nesse ponto, é conveniente frisar que o próprio réu ALESSANDRO, ao ser ouvido por este juízo, em nenhum momento sustentou ter sido coagido a prestar declarações para os policiais militares que o abordaram nem na delegacia, onde, nessa ocasião, explicou que o entorpecente apreendido em seu poder era para uso pessoal.

Do mesmo modo, a acusada KAROLINE não alegou qualquer violação ao seu direito, ao contrário, em juízo, disse que os policiais “não quis escutar a gente, simplesmente colocaram a gente na viatura”.

Por sua vez, ao ser questionado pela defesa de ALESSANDRO sobre a matéria em questão, o policial militar RODRIGO VENICIUS DUARTE DE FRANÇA relatou que “no momento técnico da entrevista, pergunta o que está acontecendo, o que foi encontrado com ele, ele simplesmente começa a falar; (...) Que a gente só pergunta, não obriga eles a falar, eles falaram de livre espontânea vontade”.

Com efeito, nota-se que os questionamentos realizados pelos policiais no momento da abordagem eram pertinentes e necessários para esclarecer a situação flagrada, que apresentava indícios concretos de atividade criminosa, contudo, os mesmos, por si só, não configuram violação ao direito ao silêncio, mas sim o cumprimento do dever policial de verificar o que está, de fato, ocorrendo no momento.

Desse modo, entendo que não há evidências nos autos de que os réus tenham sido forçados a produzir provas contra si mesmos, até porque as provas materiais, como as drogas, dinheiro e petrechos, foram obtidas através de busca pessoal e domiciliar, e não através de suas declarações.

De mais a mais, vale destacar que o contraditório foi plenamente preservado, uma vez que os réus tiveram ampla oportunidade de apresentar sua versão dos fatos em juízo, exercendo seu direito de defesa.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem entendido que meros questionamentos dos policiais no momento da prisão em flagrante, sem evidências de coação, não configuram violação ao direito ao silêncio.

(...).

Diante do exposto, REJEITO a presente preliminar.

A jurisprudência majoritária já consolidou que
a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda)
, sendo tal prática exigida apenas nos interrogatórios policial e judicial (AgRg no HC n. 915.107/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

Em consonância com este entendimento, este Sodalício já se posicionou:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA – ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR E DAS PROVAS ANGARIADAS APÓS A
REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INFORMAL COM O ACUSADO DURANTE SUA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA” – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
– CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REVISTA NO IMÓVEL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – 2. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO ART. 41 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – APELO DESPROVIDO. (...) 1.1. Do mesmo modo,
não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas a partir da realização da entrevista informal do acusado, tendo em vista que a simples conversa mantida entre os policiais militares e o recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio
; Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido o apelo. (N.U 1014781-56.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024) (grifos meus).

Ademais, é de se destacar que o conteúdo do diálogo informal entre o recorrente e os agentes policiais não foi utilizado como elemento central de condenação. A materialidade do crime de tráfico foi demonstrada por diversos outros meios de prova robustos, legalmente colhidos: a apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade fracionada, a existência de apetrechos típicos do comércio ilícito de drogas (balança de precisão e papel filme).

Segundo as declarações prestadas pelo policial militar
DANILO FÁBIO DE SOUZA ROSA
, o apelante Alessandro teria, no momento da abordagem, afirmado de forma espontânea que estava ajudando uma amiga a vender drogas, referindo-se, conforme o contexto, à corré Karoline. O policial afirmou que tal declaração foi prestada no calor da abordagem, em ambiente informal, sem registro em vídeo ou áudio, tampouco presença de defensor.

O policial militar
PEDRO HENRIQUE VIEIRA PEREIRA
corroborou tal narrativa, afirmando que Alessandro não demonstrou resistência nem surpresa ao ser flagrado com o entorpecente, e que confirmou verbalmente que a droga seria de uma amiga, sem, no entanto, entrar em maiores detalhes naquele momento.

Assim, não prospera alegação da defesa quanto à argumentação de que houve violação do direito ao silêncio do apelante, já que, além de o réu ter cooperado com as forças policiais, também não se exige dos agentes estatais que, durante a sua abordagem, cientifiquem o réu do seu direito ao silêncio.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

1.3.

Da nulidade das provas (laudos periciais), em razão da suposta quebra da cadeia de custódia:

A defesa do apelante Alessandro Gomes do Nascimento sustenta, ainda, a nulidade do laudo toxicológico definitivo por ofensa aos ditames legais que regem a cadeia de custódia, argumentando que os vestígios apreendidos não foram preservados de forma individualizada e que, ao serem encaminhados à perícia, houve mistura indevida das amostras, o que comprometeria a confiabilidade da prova técnica.

A cadeia de custódia refere-se a um conjunto de ações e registros que asseguram o acompanhamento detalhado e a preservação cronológica de um vestígio, desde o momento em que é identificado até sua destruição. Seu propósito é garantir a autenticidade, integridade e conservação dos vestígios vinculados a um delito.

A defesa sustenta que no laudo toxicológico definitivo consta a análise de 23 porções, sem que o documento pericial individualize ou explique a origem de cada amostra, o que, a seu ver, indicaria mistura indevida de vestígios apreendidos com pessoas distintas, em desatenção aos requisitos legais dos arts. 158-A e 158-B do Código de Processo Penal.

Consta do Termo de Apreensão (Id. 277186888 – p. 179) que foram apreendidas, separadamente, 22 (vinte e duas) porções de material análogo à pasta-base de cocaína com o ora apelante (item 1) e 01 (uma) porção da mesma substância com o usuário identificado como Antônio Pedroso da Silva Filho (item 2). Todavia, no Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 277186888 – p. 204-205), consta expressamente a menção à 01 (uma) porção analisada, tendo o perito apenas descrito que examinou uma amostra contendo 23 unidades de substância sólida (pedras), sem detalhar o fracionamento por agente envolvido na apreensão.

Essa ausência de individualização, embora tecnicamente censurável sob a ótica do ideal normativo, não implica, por si só, nulidade da prova, pois não se demonstrou adulteração do material, nem alteração de sua natureza, peso ou aspecto físico. Tampouco a defesa aponta qualquer resultado no laudo que pudesse ter sido diverso, caso as amostras fossem analisadas separadamente.

Ainda que assim não fosse, eventual quebra da cadeia de custódia seria uma nulidade relativa, da qual demanda a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563, do CPP.

A ausência de comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no
iter
probatório ou demonstração de que houve adulteração da prova, não conduz à conclusão de quebra da cadeia de custódia, pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração do material probatório ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar as provas obtidas.

Com efeito, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido que de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
, é necessário, em regra, que a parte que alega o vício comprove a existência de um prejuízo real, independentemente de tratar-se de nulidade absoluta ou relativa, pois a nulidade processual não pode ser decretada apenas por suposição. Neste sentido:

Acerca da alegada nulidade dos laudos periciais provisório e definitivos das drogas apreendidas e pela suposta quebra da cadeia de custódia da prova
, assim foi disposto no acórdão recorrido:

“
O apelante também suscitou a nulidade dos laudos periciais provisórios e definitivos do material entorpecente apreendido, ao argumento da ocorrência da quebra da cadeia de custódia
(arts. 157, 158, 158-C, todos do CPP e art. 50, § 1o, da Lei 11.343/06),
por que não teria sido indicada a quantidade do material apreendido com cada apelante isoladamente, fator que comprometeria a materialidade delitiva
. Além disso, sustentou que o laudo provisório deixou de mencionar a presença do princípio ativo THC previsto como ilícito pela portaria da Anvisa”.

Porém, sem razão.

(...).

No mais,
não obstante os laudos não tenham realizado tal separação
, (...), por meio do BO, e dos depoimentos constantes nos autos, foi possível vislumbrar a individualização das porções apreendidas com cada envolvido (...)
não há que se falar em ausência de correlação entre a substância apreendida e àquela periciada, a fim de que se possa reconhecer a quebra da cadeia de custódia
. (STJ - AREsp: 2171398, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, decisão monocrática, j. em 15/06/2023 Data de Publicação: 16/06/2023) (grifos meus).

No caso sob exame, no entanto, não se evidencia, a partir do acervo probatório, qualquer vício substancial capaz de comprometer a regularidade do processamento da prova técnica.

Dessa forma, sem que seja apontado ou evidenciado efetivo prejuízo a alguma das partes, resta inviável a anulação do ato processual combatido, de maneira que
REJEITO
a preliminar de quebra de cadeia de custódia.

2.

DO MÉRITO:

2.1.

Do pleito de absolvição por insuficiência probatória (Ambos os Apelantes):

Reconhecida a legitimidade das provas constantes nos autos, passamos à análise do mérito.

A irresignação do recorrente repousa sobre a alegação de que os elementos probatórios constantes dos autos não seriam suficientes para caracterizar, de forma inequívoca, a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida em seu poder, razão pela qual requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e, por conseguinte, a absolvição. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o tipo de posse para uso próprio.

No caso em tela, a materialidade do delito foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 277186888 – p. 172), Boletim de Ocorrência (Id. 277186888 – p. 173-176), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 277186888 – p. 179), Laudo Pericial n. 3.14.2021.81536-01 (Id. 277186888 – p. 204-205), que constatou a apreensão de
01 (uma) porção apreendida, de tonalidade amarelada, na forma de várias pedras, pesando 3,54 g (três gramas e cinquenta e quatro centigramas), que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e 38 (trinta e oito) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho esverdeada, com massa de 70,41 g (setenta gramas e quarenta e um centigramas), apresentaram resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L. (maconha), além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel filme.

No que pertine à autoria, verifico nos autos provas firmes e harmônicas, oriundas do flagrante e ratificadas pelos depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela prisão dos apelantes.

Em declarações prestadas em juízo, o Policial Militar
LUCIANO ELIAS DE JESUS MARIANO
relatou que durante patrulhamento de madrugada sua equipe avistou dois indivíduos em frente a uma residência, ocasião em que um deles entregava dinheiro ao outro, levando à abordagem. Na revista pessoal, foi encontrada uma porção de substância análoga à cocaína com Antônio e mais de 20 porções da mesma droga com Alessandro, embaladas individualmente com papel filme, além de dinheiro fracionado. Próxima ao local estava Karoline, apontada como moradora da residência, a quem foi solicitado que virasse o cós do short, momento em que caiu uma porção de maconha. Ela teria franqueado a entrada da equipe no imóvel, onde foram localizadas, na geladeira, mais de 30 porções de maconha, e, sobre ela, balança de precisão e rolo de papel filme. Segundo o policial, Karoline confirmou que residia ali e, em entrevista informal, declarou que Antônio havia ido ao local comprar cocaína, mas, como não a possuía no momento, teria solicitado que Alessandro levasse a droga para concluir a venda.

No mesmo sentido, o Policial Militar
RODRIGO VENICIUS DUARTE DE FRANÇA
confirmou a dinâmica da abordagem, relatando que, durante patrulhamento de rotina no bairro Jardim Vitória, por volta de duas a três horas da madrugada, avistou três indivíduos em frente a uma residência, ocasião em que observou um deles entregando dinheiro ao outro, o que motivou a abordagem. Durante a busca pessoal, foram encontradas porções de pasta base de cocaína com o suspeito que estava na moto e uma pequena quantidade com o indivíduo que entregava o dinheiro. Karoline, também abordada no local, portava uma porção de maconha no cós do short, sendo posteriormente realizadas buscas em sua residência, onde foram localizados mais entorpecentes, balança de precisão e rolo de papel filme, característicos da prática do tráfico. Segundo o depoente, Karoline teria admitido residir no local e afirmado que traficava por estar desempregada. Acrescentou que, diante da ausência de pasta base em sua posse, Karoline teria acionado um terceiro suspeito para fornecer a substância ao usuário que ali estava. Declarou, ainda, que as declarações foram prestadas espontaneamente e negou qualquer forma de coação, não se recordando se informou aos detidos sobre o direito ao silêncio.

O policial civil
ANDERSON ALVES XAVIER
relatou que, durante diligências no bairro Jardim Vitória, colheu informações com colaboradores e comerciantes locais, os quais apontaram Alessandro como usuário de drogas e pessoa conhecida por vender pequenas porções de entorpecentes na região, indicando também sua residência. Ao ser abordado em casa, Alessandro confirmou ser usuário e alegou trabalhar como pedreiro, mas preferiu permanecer em silêncio quanto à venda de drogas. Dando sequência à investigação, o policial indagou sobre o paradeiro de Jonatan, apontado anteriormente como fornecedor de Alessandro, obtendo seu endereço e localizando-o. Jonatan admitiu ser usuário e disse ter cessado a venda de drogas, versão que foi parcialmente corroborada por vizinhos. Na mesma ocasião, os colaboradores relataram que Karoline era usuária e também vendia pequenas quantidades de entorpecentes na quitinete onde residia.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais Militares têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Pelo contexto fático probatório dos autos, também entendo que não há se falar em desclassificação do delito para aquele previsto no § 3o, do art. 33, da Lei de Drogas, já que ficou demonstrado nos autos, com base nos depoimentos das testemunhas e do próprio apelante, que a residência do réu já era conhecida pelos usuários e pelas forças policiais como um local destinado ao uso constante de substâncias ilícitas.

Na tentativa de afastar a imputação que lhe foi dirigida, o apelante
ALESSANDRO GOMES DO NASCIMENTO
afirmou, em juízo, ser apenas usuário de cocaína, trabalhando como servente e pintor. Relatou que se mudou para o bairro Jardim Vitória após dificuldades financeiras causadas pela pandemia, vivendo de forma instável e consumindo entorpecentes. Disse que, na noite dos fatos, adquiriu sete pedras de cocaína de um vendedor conhecido apenas de vista, e, ao retornar, parou na esquina da Rua 1, onde encontrou Karoline e Antônio, iniciando uma conversa com Karoline, a quem pretendia convidar para sair. Segundo ele, Karoline lhe pediu dinheiro para comprar uma bebida, e, no momento em que lhe entregava R$ 10,00, foram abordados pela polícia. Confessou que as pedras encontradas consigo eram para uso próprio e negou conhecer Karoline intimamente ou saber de qualquer envolvimento dela com o tráfico. Afirmou que os três estavam na esquina, e não em frente à casa de Karoline, e que não houve qualquer troca de drogas com Antônio. Declarou, ainda, que não conhecia os policiais e que a abordagem foi direta, sem diálogo.

A apelante
KAROLINE KETILHE DE SOUZA SILVA
, em juízo, apresentou versão que contradiz completamente o que havia declarado anteriormente à autoridade policial, durante a fase inquisitorial. Alegou ser usuária de maconha e negou veementemente a prática do crime de tráfico de drogas. Sustentou que não conhecia Alessandro antes dos fatos, tendo apenas o avistado com Antônio no momento da abordagem, enquanto consumia um cigarro artesanal de maconha. Afirmou que foi a última a ser revistada, e que apenas o cigarro em uso foi encontrado consigo. Após a revista, os policiais teriam sido informados por terceiros sobre sua residência, ingressando no imóvel sem sua autorização e sem permitir sua presença durante a diligência, de onde teriam saído com os entorpecentes supostamente apreendidos. Negou a propriedade dos objetos encontrados no interior da quitinete — como a balança de precisão, o papel filme e a droga na geladeira —, embora, em outro momento do interrogatório judicial, tenha admitido que a substância era de sua posse, mas destinada exclusivamente ao consumo pessoal.

A apelante ainda negou ter intercedido para que Alessandro vendesse entorpecente a Antônio, afirmando que não teve qualquer diálogo com os policiais no momento da prisão e que sequer conhecia os indivíduos mencionados. Retratou-se da confissão prestada na delegacia, alegando que mentiu por estar sob pressão policial e que a versão inquisitorial não condizia com a realidade. Ressalte-se, contudo, que no auto de prisão em flagrante reconheceu a prática do tráfico havia dois meses, mencionando dificuldades financeiras e indicando a geladeira como local de armazenamento da droga - narrativa que se mostra frontalmente contraditória em relação ao que alegou em juízo.

Contudo, as versões apresentadas pelos apelantes mostram-se isoladas, inverossímeis e desprovidas de lastro probatório, não encontrando respaldo nos demais elementos constantes dos autos, em especial nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares ouvidos em juízo, os quais relataram com riqueza de detalhes a dinâmica do flagrante, a forma fracionada das drogas, o dinheiro trocado com o recorrente e a sua própria conduta durante a abordagem.

Assim, tem-se que a tese sustentada pela defesa visando a absolvição dos apelantes é isolada e contrasta com os fatos ratificados em juízo e que pesam em desfavor deles, eliminando qualquer possibilidade de absolvição por ausência de provas.

Ademais, os
Enunciados n. 7 e 8
, da TCCR/TJMT são no sentido de que
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
e que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017,publicado em 12/04/2017).

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.
In casu
, os investigadores da polícia civil (...) procederam buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/
2024
) (grifos meus).

Outrossim, na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024).

Ainda, do STJ, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso,
como bem salientado pelo Tribunal de origem, "colhe-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares que a região onde o recorrente foi abordado possui um alto índice de tráfico de entorpecentes, o que comprova que a diligência foi realizada diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal
, sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um) aparelho celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.".
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/2024, DJe de 10/04/
2024
) (grifos meus).

A traficância geralmente se refere a alguém que está envolvido na venda, distribuição ou transporte ilegal de substâncias ilícitas, com a intenção de vendê-las. A distribuição, venda ou oferta de drogas ilícitas a outras pessoas e o transporte destas de um local para outro com a intenção de vendê-las ou distribuí-las caracteriza o ilícito.

Por isso, a tese sustentada pela defesa contrasta com os fatos ratificados em juízo, elidindo a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória.

2.2.

Do pleito de desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal (Apelante Alessandro):

No que se refere ao pleito de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, importante ressaltar que é possível que o agente assuma tanto a posição de traficante quanto a de usuário, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria delitiva dos apelantes, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, notadamente porque foram apreendidas em posse do apelante Alessandro 22 (vinte e duas) pedras de pasta-base e vendeu 01 (uma) para o usuário Antônio, que juntas pesaram o total de 3,54 g (três gramas e cinquenta e quatro centigramas), e a apelante Karoline trazia consigo e tinha em depósito/guardava 38 (trinta e oito) porções de maconha, que juntas pesaram o total de 70,41 g (setenta gramas e quarenta e um centigramas), quantidade que, por si só, é incompatível com o consumo pessoal, além da apreensão simultânea de objetos que demonstram, de forma inequívoca, a prática da traficância.

Esses elementos são tradicionalmente reconhecidos como indicativos do comércio de drogas - e não de mero consumo próprio. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a quantidade e a forma de acondicionamento da substância, aliadas à apreensão de instrumentos ligados à mercancia (balança, dinheiro trocado, embalagens), afastam a possibilidade de desclassificação para uso pessoal.

Nessa esteira de pensar, o
Enunciado n. 3
, da TCCR/TJMT dispõe que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, notadamente ante à grande quantidade de entorpecentes apreendida, aliada aos apetrechos para o tráfico, bem como os testemunhos de agentes policiais que gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

Com efeito, é cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Importante destacar que nos termos do
Enunciado Orientativo n. 07
, da TCCR/TJMT, o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a saciedade o seu envolvimento com o comércio legalmente proibido, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

A propósito, é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

As instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...) (STJ, AgRg no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/2024, DJe de 24/05/2024).

Posto isso, não há se falar em absolvição e nem em desclassificação do crime capitulado na denúncia para aquele previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

2.3.

Da dosimetria: Fixação da pena no mínimo legal:

Ao estabelecer a pena do apelante Alessandro, o Juízo de primeiro grau assim o fez:

A) DO ACUSADO ALESSANDRO GOMES DO NASCIMENTO:

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo códex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos encartados no ID 174197463, que o acusado é primário.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Segunda fase:

Inexistem agravantes e atenuantes a serem sopesadas.

Por isso, MANTENHO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, verifico que o sentenciado faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, posto que, à época dos fatos, era primário, de bons antecedentes, não integrava organização criminosa e nem se dedicava à atividade criminosa.

Em razão disso e considerando a nocividade da droga, pelos fundamentos acima elencados, REDUZO a pena nesta fase em 2/3 (dois terços). Por isso, encontro a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multas.

Não havendo outras causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ALESSANDRO GOMES DO NASCIMENTO, no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multas, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2°, alínea ‘c’, do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em ABERTO.

Considerando que estão presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, bem como levando-se em conta a quantidade da pena privativa de liberdade fixada ao denunciado, nos termos do artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal, procedo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, as quais serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do Código Penal. (...) (Id. 277187449).

No tocante ao pleito recursal de fixação da pena no mínimo legal, formulado pela defesa de Alessandro Gomes do Nascimento, constata-se que tal pretensão não encontra respaldo fático, porquanto a pena-base já foi fixada no patamar mínimo legal previsto para o tipo penal incriminador.

Com efeito, na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, com acerto e em consonância com os elementos constantes dos autos, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
quantum
mínimo previsto no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Na segunda fase, corretamente se reconheceu a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena intermediária manteve-se inalterada no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, foi concedido ao apelante o benefício da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, tendo o magistrado reconhecido que Alessandro era primário, de bons antecedentes, que não se dedicava à atividade criminosa nem integrava organização criminosa, razão pela qual fixou a fração máxima de redução da pena, qual seja, 2/3 (dois terços), reduzindo a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, já convertida em duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas em sede de execução penal, com regime inicial aberto.

Diante disso, é patente que não há margem para readequação da pena com fundamento na tese de fixação no mínimo legal, pois a sentença já promoveu, com rigor técnico e observância dos critérios legais, a imposição da pena no menor grau possível em todas as fases da dosimetria, inclusive com a aplicação da maior fração redutora legalmente admitida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO AS PRELIMINARES
arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Alessandro Gomes do Nascimento
e
Karoline Ketilhe de Souza Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025